Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-36.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AILSON JOSÉ EUSTAQUIO CORDEIRO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido liminar c/c Obrigação de Fazer, proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a Portaria no 38384, que determinou a transferência do agravante, decorrente de aprovação em concurso interno, para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, regido pelo Edital no 001/DEIP/DGP/PMMT/2021.
O agravante aduz que pertence às fileiras da carreira militar do Estado de Mato Grosso e ocupava a graduação de Soldado da PMMT, atuando desde 2019 em Cuiabá, sendo que, no ano de 2020, ingressou para o quadro da ROTAM.
Relata que, em janeiro de 2021, se inscreveu no concurso interno para promoção a 3o sargento e foi aprovado. Todavia, no mês de fevereiro/2021, sua companheira, Simone Madureira de Brito, que também pertence ao quadro de policiais militares de MT, e com quem vive em união estável, engravidou, tendo sua gestação sido classificada como de alto risco.
Sustenta que na iminência de ser transferido para a cidade de São José do Rio Claro-MT, solicitou ao Comando Geral da PMMT a suspensão de sua transferência até o parto de sua companheira, tendo em vista a probabilidade de o nascituro necessitar de UTI Neonatal, o que não existe naquele município.
Relata que seu comandante imediato tentou intervenção junto ao comando geral nesse sentido, conforme ofício que juntou aos autos, contudo, seu pleito administrativo restou infrutífero, pois, no dia 25/11/21, foi publicada a portaria alhures citada, determinando sua transferência.
Ressalta que, no início do mês de novembro, sua companheira, que se encontrava aproximadamente no oitavo mês de gestação, sofreu descolamento parcial da bolsa gestacional e precisou ser internada em hospital, como meio de postergar o maior tempo possível o parto do bebê.
Diante da situação, ingressou com a ação judicial a fim de ver suspensa a portaria de transferência, até o término de 06 (seis) meses do prazo da licença maternidade, argumentando, para tanto, a necessidade de prestar cuidados e suporte físico e emocional à sua companheira, ante o risco do parto prematuro, bem como, ao seu filho, na iminência de seu nascimento.
O demandante teve o seu pedido liminar indeferido pelo Juízo a quo, fundamentado na discricionariedade dos atos da Administração Pública. O Juiz singular consignou, ainda, que a parte poderia se valer de pedido de licença para acompanhamento de familiar doente, caso seja necessário.
Nesta seara recursal, o agravante informa que, na oportunidade do ingresso da ação, sua esposa já se encontrava internada no hospital, com a bolsa gestacional parcialmente rompida há mais de 30 (trinta) dias, aguardando a formação dos pulmões do feto para, assim, ser efetuado o parto.
Entretanto, o parto teve que ser antecipado em mais de 45 (quarenta e cinco) dias e, apesar de ter decorrido de forma tranquila, mãe e filho ainda permanecem internados, aguardando resultado de exames para se apreciar a possibilidade de alta médica.
Argumenta que não há previsão legal de licença médica para acompanhamento de sua esposa no estado puerperal, como sugeriu o Juiz singular, e também não há como submetê-la a uma viagem até a cidade de São José do Rio Claro-MT, aproximadamente 300 Km de distância da capital, em razão de o bebê ser prematuro e a esposa estar em estado de resguardo do parto, o que colocaria em risco a vida de ambos.
Invocando os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e garantia de proteção à unidade familiar, ressaltando que a suspensão temporária da transferência não acarretará prejuízo à Administração Pública, uma vez que foi concluída a formação de 160 (cento e sessenta) profissionais, dos quais, aproximadamente 20 (vinte) serão lotados em Cuiabá-MT e, portanto, qualquer um pode ser transferido, temporariamente, até que cesse a transitoriedade da situação pela qual passa o requerente.
Sob esses argumentos, requer a concessão da liminar para que seja suspensa a Portaria no 38384, que determinou sua transferência para a cidade de São José do Rio Claro-MT, até o término de 06 (seis) meses referente à licença maternidade de sua companheira. No mérito, pugna o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, vê-se que, embora a situação verse sobre decisão administrativa que determina a transferência de policial militar, em tese, em virtude do interesse público, o ato impugnado não deve prevalecer.
Não se descuida da aplicabilidade do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 231/2005), que dispõe sobre a situação, as obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado de Mato Grosso e do Decreto n. 591/1980, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Ocorre que a manutenção dos efeitos da Portaria no 38384, que determinou a transferência, ex officio, do agravante para a cidade de São José do Rio Claro/MT, implica em violação de direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.
A Constituição Federal, em seu Título II, dispõe acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais e no Capítulo I, relaciona os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, in verbis:
“Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: (...)”
Por sua vez, o capítulo II, que trata dos direitos sociais, assim dispõe no artigo 6o:
“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”
O artigo 227, também da Constituição Federal, assim preleciona:
“Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (...)”
Cumpre salientar que, embora o direito à saúde não conste expressamente do catálogo do artigo 5o, da Constituição Federal, ostenta o rótulo de direito fundamental, seja pela disposição do artigo 5o, §2o, da Constituição Federal, em equiparação, por conteúdo, a direitos fundamentais, seja pelo seu conteúdo material, que traduz um dos valores básicos de todo o ordenamento jurídico pátrio.
Portanto, o Poder Público tem o dever político-constitucional indelegável de assegurar a todos proteção à saúde, direito fundamental indisponível e consectário lógico do direito à vida.
É cediço que o controle judicial dos atos discricionários não permite que o juiz examine a própria valoração administrativa do ato, salvo excesso ou desvio de poder, viés em que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, derivados do princípio da legalidade, ensejam a mitigação do princípio da discricionariedade, a fim de que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie, no caso concreto, os motivos que ensejaram a conduta da Administração Pública, evitando-se arbitrariedades ou inconsistências entre a razão e a conclusão ou finalidade da medida administrativa.
In casu, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, o que permite a intervenção do Poder Judiciário na questão em comento.
É certo que a proteção à família (art. 226, da CF) não é um princípio absoluto. Entretanto, consigne-se, neste caso específico, a família foi surpreendida com uma situação de saúde imprevisível.
Adentrando no princípio da legalidade, tem-se que o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 231/2005), prevê que:
“Art. 166. O militar, cujo cônjuge for transferido para outro município do Estado de Mato Grosso, terá prioridade em ser também transferido para a mesma sede ou a mais próxima, observada a existência de vagas na respectiva unidade militar”.
Por sua vez, o Decreto no 591/1980 assim reza:
“Art. 2o - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.
Art.3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.
Parágrafo Único – Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço”. (grifei)
Da leitura dos dispositivos legais, é possível aferir que estes asseguram a compatibilização do casal de servidores, quando qualquer deles for removido, sem distinguir, expressamente ou como requisito, que a causa da separação do domicílio tenha se dado exclusivamente no interesse da Administração, até porque as exceções devem vir expressas, o que não ocorre nas normativas em comento.
Corrobora à legislação citada a preservação da unidade familiar, uma vez que compete ao Estado a especial proteção à família, que é a base da sociedade, conforme disposição da Carta Magna nos art. 226 e 229, bem como direito das crianças, ao passo que os pais têm o dever de proteger, assistir, criar e educar os filhos menores.
É necessário, portanto, se verificar caso a caso, se estabelecendo um equilíbrio entre a situação do servidor e a necessidade da sociedade no serviço prestado, assegurando, sobretudo a estrutura familiar e compatibilização do casal de servidores públicos.
O caso aqui é de transferência de policial militar, decorrente de concurso de promoção para o qual se inscreveu e foi aprovado, porém, não se pode perder de vista que os atos administrativos resultam em efeitos que afetam diretamente a vida de seus servidores e dos familiares destes, devendo, portanto, serem pautados em cautela legal e social, a fim de haver harmonia e conciliação entre os interesses militares e sociais.
Dessa forma, no caso, os direitos constitucionais de preservação à família devem sobrepor à norma administrativa, pois está claro e evidente, que a transferência do agravante para São José do Rio Claro, culminará em transtornos familiares que não estavam previstos no momento da inscrição do certame para promoção.
Da leitura que se faz da Portaria acostada no id. 113206497, a qual determinou a transferência do Agravante, vê- se que lhe foi imposta a data de 25/12/2021 para se apresentar no município de São José do Rio Claro-MT.
Desta feita, ou o agravante obedece à ordem administrativa levando toda a família, no dia 25/dezembro/2021, colocando em risco a saúde do nascituro e da genitora em estado puerperal; ou estabelece residência em São José do Rio Claro longe do convívio familiar, ao passo que estará deixando esposa e filho em situação de fragilidade, sem o seu apoio e cuidados, a quem compete tais cuidados nesse momento.
Oportuno ressaltar que a norma editalícia do certame não vincula tão somente os candidatos, mas também o administrador público, não lhe sendo permitido fazer o que não está na lei.
Portanto, deve existir discricionariedade para a adequada distribuição de pessoal segundo o interesse público, porém, ao que consta, a movimentação do agravante, e especialmente a negativa de suspensão do referido ato administrativo, deu-se em razão das necessidades institucionais, motivação esta que, a priori, se mostra antagônica com a prova pré-constituída, uma vez que consta dos autos parecer favorável do superior imediato para sua permanência na ROTAM, nesta Capital, onde já desempenha suas funções (id. 113206497), o que demonstra, nesta fase de cognição sumária, a necessidade de serviço também nessa unidade de polícia militar.
Sendo assim, no confronto entre os interesses da Administração Pública e do agravante, frente ao princípio da proteção da família, deve ser considerado que a família estaria obrigada à mudança com um filho prematuro, estando a companheira do recorrente em estado puerperal, situação que dispensa maiores digressões acerca do assunto, especialmente se considerar que a legislação, inclusive trabalhista, vem sofrendo importantes alterações no sentido de se reconhecer a necessidade dos cuidados neste período da vida, tanto para o nascituro, quanto para aquela que o gerou e lhe deu a vida.
Embora não se desconheça que a transferência de Policiais Militares de uma localidade para outra, incluído o agravante, visa minimizar os problemas de segurança pública, relacionados à insuficiência de efetivo para a realização de policiamento ostensivo e preventivo em alguns municípios, e seja ato administrativo discricionário, a necessidade da Administração Pública não pode se sobrepor à garantia constitucional e direito individual do cidadão à saúde, corolário do direito fundamental à vida.
Neste momento, a movimentação do agravante poderá implicar em danos irreparáveis e absolutamente desnecessários à unidade familiar, ao tempo em que não se demonstrou qualquer prejuízo à Administração Pública, devendo, no caso concreto, preservar-se a segurança jurídica em oposição à aplicação pura e simples do princípio da legalidade, aqui demarcado por inconsistências.
Assim, restando comprovado nos autos, por meio dos atestados médicos acostado no id. 113206497 que a esposa do agravante passou por uma gestação de risco, o que, inclusive desencadeou problemas de saúde até de ordem psicológica, conforme atestado da psicóloga, tenho como imprescindível o deferimento liminar, fundado no princípio da proteção familiar.
Insta salientar que o agravante busca, tão somente, uma suspensão temporária, para que se assegure a estabilidade na saúde de seu filho e de sua esposa, durante o período de licença maternidade desta, permanecendo na capital do Estado, onde, indene de dúvidas, existe maiores recursos médicos, possibilitando a assistência necessária à família, até que organizem a mudança.
Posto isso, voltando os olhos aos autos, verifico que os requisitos essenciais ao deferimento do pedido liminar foram devidamente preenchidos pelo Agravante e a não sustação dos efeitos da Portaria no 38384 implica em negativa do direito fundamental à saúde e à vida, consagrado constitucionalmente.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal ora pleiteada, a fim de que a Portaria no 38384, que determinou a transferência do agravante, Ailson José Eustáquio Cordeiro, decorrente da promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, regido pelo Edital no 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, seja suspensa, sem prejuízo da aprovação no certame, até o prazo final da licença maternidade que goza sua companheira, Sra. Simone Madureira de Brito.
Defiro o pedido de justiça gratuita.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator